Tribunal: TJDFT
Processo: 0737767-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO EFETIVADA VIA SISTEMA. OPORTUNIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte requerida em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0700937-76.2023.8.07.0006, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que rejeitou a impugnação à aplicação de multa cominatória. A agravante alega, em síntese, não ser aplicável multa cominatória na espécie, uma vez que não houve intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, e argumenta que o valor fixado a título de astreintes é irrazoável, devendo ser reduzido. Pugna pela reforma da decisão recorrida com atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo em decisão monocrática, ID. 52424117.
3. Em face da decisão monocrática o agravante interpôs agravo interno em que afirma que a questão em discussão e a não aplicacão de multa, cujos valores foram depositados a disposição do Juízo como forma de garantia, de modo que o levantamento pela agravada de tais valores poderá ensejar a irreversibilidade da medida em caso de reforma da decisão, seja para afastar a multa ou para diminui-la.
4. Recursos próprios e tempestivos. Recolhido o preparo do agravo de instrumento (IDs. 51078940 e 51078939). Agravo interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
5. Contrarrazões apresentadas (IDs. 53619165 e 54281822).
6. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Tendo em vista que há confusão entre os pedidos do agravo de instrumento e do agravo interno, cabível o julgamento conjunto das demandas visando, inclusive, a celeridade que pauta os processos dos Juizados Especiais.
7. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso."
8. Da análise do feito, não restou evidenciada a probabilidade de provimento do agravo de instrumento.
9. Embora o agravante alegue não ter sido intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação, resta evidente que ele teve regular ciência do início do prazo para cumprimento espontâneo da sentença.
10. A Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Todavia, as intimações no processo judicial são realizadas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5a, § 6o da Lei n. 11.419/2006. Ademais, os artigos 2o e 5o da Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017 preceituam que "é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio" e que a comunicação eletrônica via sistema "dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei."
11. No caso dos autos, houve expedição eletrônica e registro de ciência da intimação da agravante para cumprir com a obrigação de fazer, consistente em promover a retificação das faturas vencidas a partir do mês 10/2022 até o mês 03/2023 para a média de consumo dos meses anteriores, devendo a ré proceder com a compensação dos valores pagos a maior dos meses 10/2022 e 11/2022 - ID 156906606, pg. 08, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 3.000,00, consoante consulta aos expedientes do feito originário.
12. Diante desse cenário, não pode a agravante se valer do enunciado n. 410 da Súmula do STJ, com a finalidade única de se furtar ao pagamento das astreintes, já que restou demonstrada sua intimação pessoal para o cumprimento da sentença.
13. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal:
14. "VII. A Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.? Todavia, a Lei no 11.419/2006 estabelece que as intimações no processo judicial serão realizadas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5a, §§3o e 5o. Em reforço, os artigos 2o e 5o da Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017 preceituam que é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio e que a comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Diante desse quadro, observo que a intimação da ré/recorrida se deu por expedição eletrônica na qual foi registrada ciência, o que se demonstra suficiente para que o recorrente faça jus à execução das astreintes fixadas." (Acórdão 1756207, 07046346120218070011, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Nesse cenário, não vislumbro qualquer desvio de proporcionalidade ou razoabilidade no arbitramento da multa de R$ 300,00 por dia de atraso, limitada a R$ 3.000,00, em razão da injustificada resistência da requerida em dar cumprimento às obrigações fixadas na sentença.
16. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e improvidos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o entendimento predominante nesta Turma de que a disciplina do art. 55 da Lei no 9.099/95 é inaplicável ao julgamento do agravo de instrumento. Ressalvo, contudo, que a matéria aguarda julgamento de pedido de uniformização de jurisprudência (Processo no 0701531-74.2023.8.07.9000) e que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.